Tribunal: TJMT
Processo: 1012687-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012687-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), BARBARA VITORIA MURTA - CPF: 053.807.221-05 (IMPETRANTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), WELTON BORGES GONCALVES - CPF: 581.364.951-49 (PACIENTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), BARBARA VITORIA MURTA - CPF: 053.807.221-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
Organização Criminosa – Uso de Documento Falso – Falsidade Ideológica
–
PRISÃO PREVENTIVA –
I
–
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA DESCRITA DE FORMA PARTICULARIZADA - DECISÃO FUNDAMENTADA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
II -

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– OFENSA - IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
III -
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– VALOR RECONHECIDO, PORÉM, INSUFICIÊNCIA INQUESTIONÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EXIGENTE DE SUPLEMENTAÇÃO DAS QUALIDADES PESSOAIS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO –
IV-
OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE CAUTELARIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE – DIFERENÇA ENTRE A NATUREZA DAS PRISÕES, CAUTELAR E PRISÃO/PENA –
V -
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DA DELONGA OU DESÍDIA
–
VI -
SUBSTITUIÇÃO POR
CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDO - IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA - FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL –
ANTE O
PRESSUPOSTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

I -

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrada idoneamente a necessidade da custódia, revela-se fundamentada a prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, mormente, se motivada pela gravidade
in concreto
do crime – sonegação fiscal de grande monta contra o erário público, com envolvimento de várias empresas, pessoas físicas e funcionários públicos.

II
-
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da Homogeneidade quando priva da liberdade o réu antes de sentença condenatória transitada em julgado, pois, a prisão cautelar tem natureza distinta da prisão-pena;

- Na prisão cautelar
inexiste juízo de culpabilidade, busca-se salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ao passo que na prisão-pena o objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado
;

III –
Conforme as circunstâncias do crime, s
olitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes,
per se
, para revogar o decreto da prisão processual, se ela se revela hígida e encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos;

IV -
Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, no decreto de prisão preventiva, considerando-se a natureza diversa de tal prisão que se baseia em juízo de cautelaridade, enquanto que na decorrente de sentença condenatória, o juízo que a fundamenta é o de culpabilidade; além disso, há que se considerar que a prisão cautelar, de cunho processual, tem fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da
ultima ratio
, se devidamente amparada em decisão escrita e fundamentada pelo Juízo competente;

V -
Não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado para o término da instrução penal, quando não se encontra nos autos, prova da delonga ou mesmo desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito;

VI -
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com o decreto, por insuficientes e/ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Welton Borges Gonçalves
, contra ato do Exmo. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, no curso da AP código 545506, em que se investiga os crimes de
Organização Criminosa, Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica,

indeferiu o pedido de revogação da

prisão preventiva
do Paciente.

Alegou o Impetrante:
a)
fundamentação inidônea do decreto constritivo;
b)
ofensa ao Princípio da Homogeneidade;
c)
predicados pessoais favoráveis ao Paciente a afastar a necessidade da custódia;
d)
Ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência,
e)
excesso de prazo para o término da instrução processual e;
f)
Suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para a garantia do pressuposto respectivo.

Foram anexados documentos (Id’s. 46399499 a 46404960).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 47144990).

As informações judiciais foram prestadas (Id.47628480).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer se manifestou pela
denegação
da ordem,
conforme sumário ministerial, que segue em transcrição livre (Id. 48029952):

Sumário:
Habeas Corpus
.
Organização Criminosa
. Operação “Fake Paper”. Prisão Preventiva. Pedido de Liberdade Provisória.
Excesso de Prazo
. Particularidades do processo. Diretriz do STJ.
Inexistência de desídia
do juízo no impulso da instrução. Custódia preventiva fundamentada na
ordem pública
. Indicativos de envolvimento da paciente em
organização criminosa
voltada a crimes contra a ordem tributária.
Gravidade da conduta
. Prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública.
Necessidade de interromper a atuação
dos integrantes da organização criminosa. Premissas do STJ. Portabilidade de predicados pessoais não justifica, tampouco impede, a decretação da custódia cautelar (
TJMT, Enunciado Criminal 43
). Princípio da homogeneidade. Segregação cautelar distinta da prisão final [salvaguarda de garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP]. Entendimento do TJMT. Prisão preventiva decretada mediante
ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente. Ausência de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Aresto do TJMT. Medidas cautelares insuficientes para preservação da ordem pública. Orientação do TJMT. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020